Tribunal: TJMT
Processo: 1016653-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016653-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), HANNAY SOARES DE VASCONCELOS - CPF: 072.406.213-08 (AGRAVADO), JOSE AMILTON SOARES CAVALCANTE - CPF: 040.981.603-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO HUGO BRAGA BARRETO - CPF: 075.697.173-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL – ATO DE CLEMÊNCIA CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – ARTIGO 84, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PODER DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – ATIVIDADE EXCLUSIVA FUNDADA EM JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA FEDERAL – COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA SOB REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1267) – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1450100 – CONSTITUCIONALIDADE DO INDULTO NATALINO DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – REQUISITOS LEGAIS DO INDULTO PREENCHIDOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto presidencial constitui ato privativo do Presidente da República, conforme disposto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, sendo medida de clemência constitucional que decorre de atividade exclusiva e de conteúdo discricionário, fundada em juízo de conveniência e oportunidade.

Não compete ao Tribunal de Justiça realizar o controle abstrato de norma federal em face da Constituição Federal, atribuição esta reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea "a", da Carta Magna.

A matéria referente à constitucionalidade da concessão de indulto natalino está afetada pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1267 de repercussão geral, a ser apreciada no julgamento do RE 1450100.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1450100, fixou a seguinte tese:
“É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”
.

Preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 para a concessão de indulto referente ao crime de associação criminosa, cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa cinco anos, deve ser mantida a decisão que extinguiu a punibilidade do apenado neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de Pena nº 2002127-93.2022.8.11.0042-SEEU, concedeu indulto ao agravado
Hannay Soares de Vasconcelos
, com fundamento no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, declarando extinta a punibilidade em relação ao delito de associação criminosa, constante na guia nº 1008813-21.2022.8.11.0042 (Id. 220709689).

O Órgão Ministerial busca, em síntese, a reforma da decisão objurgada, sustentando que o art. 5º do citado Decreto padece de flagrante inconstitucionalidade, a qual deve ser reconhecida incidentalmente. Argumenta que o dispositivo questionado viola os princípios constitucionais da individualização da pena, proporcionalidade e segurança pública, criando situação similar à abolitio criminis. Aponta violação dos artigos 2º, 5º, XLVI, e 144 da Constituição Federal, requerendo, ao final, a revogação do indulto concedido e o prosseguimento da execução penal (Id. 220709688).

Em contrarrazões, a defesa refuta os argumentos ministeriais e requer o desprovimento do recurso com a consequente manutenção da decisão agravada (Id. 220709692).

O Juízo
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 220709693).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco, manifestou-se pelo improvimento do recurso, sob o fundamento de que não compete ao Tribunal de Justiça realizar o controle abstrato de norma federal em face da Constituição Federal, sendo esta atribuição reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 102, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal (Id. 230294671), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime semiaberto –
Inconformismo ministerial
–
Pretendida a reforma de decisão que concedeu ao Agravado indulto, em relação ao crime de associação criminosa, com fulcro no art. 5º, do Decreto nº. 11.302/2022 – alegação de inconstitucionalidade do referido dispositivo – Inviabilidade
– Indulto que se trata de ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República – incompetência do Tribunal de Justiça para realizar o controle abstrato de norma federal em face da Constituição Federal - atribuição do Supremo Tribunal Federal - artigo 102, inciso I, alínea a, da Constituição Federal –
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da discussão limita-se a examinar se o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, que concede indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, seria inconstitucional, como alega o Ministério Público agravante.

Antes de adentrar especificamente na análise do caso concreto, é necessário estabelecer algumas premissas fundamentais acerca do instituto do indulto.

O indulto é causa de extinção de punibilidade, conforme previsto no artigo 107, inciso II, do Código Penal, e consiste em ato de clemência do Poder Público, de caráter coletivo, sendo de competência exclusiva do Presidente da República, conforme disposto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal.

Segundo Julio Fabbrini Mirabete:

"é um ato de clemência do Poder Público em favor de um réu condenado ou de natureza coletiva quando abrange vários condenados que preenchem os requisitos exigidos. [...] Competente para indultar é o Presidente da República..."
(MIRABETE, Julio Fabbrini, Execução Penal, 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2004, p. 784/786)

O instituto em questão é atividade exclusiva e de conteúdo discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade, a ser implementado por ato do Presidente da República.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou de forma clara sobre o tema:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da 'clementia principis', e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente"
(ADI 5874, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 09-05-2019)

Nesse julgamento paradigmático, o STF deixou claro que, embora o indulto seja um ato discricionário da Presidência da República, ele não está imune ao controle de constitucionalidade. Contudo, tal controle limita-se a verificar se o ato está em conformidade com os princípios constitucionais, sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade da sua concessão.

No presente caso, o Ministério Público alega a inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, que assim dispõe:

"Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal."

O agravante argumenta que o referido dispositivo viola os princípios constitucionais da individualização da pena, proporcionalidade e segurança pública, por não exigir o cumprimento mínimo da pena, não diferenciar os apenados conforme suas condições pessoais (primários/reincidentes) e não estabelecer marco temporal para sua aplicação.

Ocorre que, como bem salientou o Procurador de Justiça em seu parecer, não compete ao Tribunal de Justiça realizar o controle abstrato de norma federal em face da Constituição Federal, atribuição esta exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal.

Sobre o tema, esta Corte já se manifestou em casos semelhantes:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA VIA DIFUSA DO ART. 5º DO DECRETO Nº. 11.302/2022 – CONTROLE ABSTRATO DA LEI FEDERAL – COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REJEIÇÃO – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – AGRAVO PROVIDO. "Não cabe a análise de seu mérito, do juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, adentrar o mérito das escolhas do Presidente da República feitas dentre as opções constitucionalmente lícitas. Não é possível trocar o subjetivismo do Chefe do Executivo pelo subjetivismo de outro Poder. Não compete ao Poder Judiciário reescrever o decreto de indulto" (STF; ADI nº 5.874/DF. Rel Min. Roberto Barroso) O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos."
(TJ-MT - EP: 10148289820238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023)

Ademais, é importante destacar que a matéria referente à constitucionalidade da concessão de indulto natalino está afetada pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1267 de repercussão geral, a ser apreciada no julgamento do RE 1450100, conforme informação constante em precedente citado no parecer ministerial:

"O c. STF afetou, em repercussão geral, a matéria [Tema 1267 - Constitucionalidade da concessão de indulto natalino], "a qual será apreciada no julgamento do RE 1450100" (TJSP, AGEXPE nº 003256-67.2023.8.26.0026)."

Todavia, a questão suscitada já possui decisão,
in verbis
:

EMENTA Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Tema nº 1267. Repercussão Geral reconhecida. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Reafirmação da jurisprudência. ADI 7390. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão 2. Tema nº 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: ADI 7390, Relator Flávio Dino, j. 24-02-2025; ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023.
(RE 1450100, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 22-05-2025

PUBLIC 23-05-2025)

Portanto, a questão constitucional suscitada pelo agravante já foi decidia pelo c. Supremo Tribunal federal, pacificando a seguinte tese:
“É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”
.

No caso concreto, verifica-se que o agravado cumpre pena pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Este último tem pena máxima em abstrato de 3 (três) anos de reclusão, conforme previsto no artigo 288,
caput
, do Código Penal.

Assim, o crime de associação criminosa enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, pois sua pena máxima em abstrato não ultrapassa cinco anos. Ademais, não se trata de crime impeditivo, conforme estabelecido no artigo 7º do mesmo decreto.

Dessa forma, não havendo óbice legal à concessão do indulto em relação ao crime de associação criminosa e, havendo decisão acerca da questão pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1450100, deve ser mantida a decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025